Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722647-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BRUNO GIESELER AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA BRUNO GIESELER em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para autorizar a realização do procedimento de gastroplastia para obesidade mórbida. Em suas razões recursais explica que a autora é beneficiária do plano desde 12/05/1998, o plano é anterior à vigência da Lei dos Planos de Saúde e não adaptado às disposições. Esclarece que após todos os exames pré-operatórios realizados, o médico assistente enviou para o plano de saúde o relatório, com o pedido de autorização para internação e uso de materiais para realização da cirurgia reparadora. Posteriormente a autora recebeu e-mail informando que o procedimento solicitado foi negado, sob alegação de que o procedimento não possui cobertura contratual. Argumenta que foi oferecida a possibilidade de migração para o plano Cassi Família II, que possui regulamentação da ANS, porém com período de carência de 6 meses para novas coberturas. Defende que a decisão do juízo do primeiro grau de não conceder a antecipação dos efeitos da tutela, não deve prevalecer, ante a impossibilidade de aguardar a marcha processual. Além disso entende que a questão deve ser solucionada com a aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos artigos 421 e 422 do Código Civil, e das normas do contrato firmado, que deverão ser interpretadas em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e da indisponibilidade do direito à saúde. Sustenta tratar-se de procedimento urgente, conforme laudos médicos trazidos aos autos, que demonstram as comorbidades graves da agravante. Requer a concessão da tutela de urgência para que o plano autorize todos os procedimentos e forneça os materiais, meios e condições necessárias para o tratamento médico indicado. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID 59842283). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Mariana Bruno Gieseler, contra a Caixa de Assistência do Banco do Brasil – CASSI, na qual busca o custeio pela operadora de plano de saúde de gastroplastia (cirurgia bariátrica), indicada por seu médico assistente. Conforme relatado, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência com a seguinte fundamentação: “ (...) A autora reconheceu que o seu contrato foi celebrado antes da Lei 9.656/98 e não foi adaptado, conforme permitia o art. 35 da Lei 9.656/98, que deu à ANS o poder de regulamentar o prazo e a forma da adaptação, para que não houvesse novos prazos de carência em prejuízo dos beneficiários dos planos de saúde. Assim, a despeito da discordância da autora quanto à exigência da ré de cumprimento de carência para a cirurgia, caso a autora migre agora para um plano adaptado à Lei 9.656/98, a questão deve ser solucionada sob a ótica do contrato vigente, que é antigo e não adaptado. Nesse passo, é necessário registrar que o STF, no Tema 123 da sistemática da repercussão geral, RE 948634, julgado em 20/10/2020, fixou o entendimento de que: “(...) X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.” Assim, o entendimento sustentado pela autora, de que como os contratos são de trato sucessivo a Lei 9.656/98 a eles se aplica, ainda que não adaptados, não poderá ser acolhido, o que afasta a possibilidade de se aplicar a cobertura mínima do rol da ANS para o caso da autora. No tocante, pois, ao contrato celebrado, a cláusula 17 da avença (ID 198338617 – pág. 9), dispõe que não estão cobertos pelo PLANO vários serviços e despesas, dentre eles, “tratamentos da obesidade”. A questão meritória, no caso dos autos, cingir-se-á precisamente à intepretação da referida cláusula contratual, pois a autora entende que as comorbidades que são causadas pela obesidade mórbida é que serão tratadas com a cirurgia, além de sustentar que não se trata de problema estético, que foi o que o contrato desejou excluir. Por outro lado, a ré defende o contrário, pois considera que a cirurgia bariátrica é um tratamento da obesidade. Diante da divergência interpretativa que se estabelece sobre o alcance da cláusula contratual, entendo que a questão deverá ser analisada quando da prolação da sentença, indeferindo-se a tutela antecipada neste momento. Com efeito, ainda não foi estabelecido o contraditório, e ré poderá trazer mais elementos ao processo para sustentar a sua posição interpretativa. Por outro lado, apesar de o procedimento cirúrgico ser relevante para a saúde da autora, não se trata de caso envolvendo risco de morte ou tratamento de urgência ou emergência que torne a tutela de urgência, neste momento, essencial para a preservação da saúde da autora. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” Os fundamentos da decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela são suficientes para a decisão do agravo, ressaltando que não houve alteração do quadro fático e não constam nos autos elementos aptos a mudar esse entendimento. No caso em análise a agravante teria que aguardar o prazo de carência para cirurgia, caso migrasse para outro plano. Deve ser esclarecido que a agravante teve ciência de que seu plano de saúde era antigo, não cobria a cirurgia pretendida e em caso de migrar para outro plano deveria cumprir o período de carência. Portanto, correta a recusa da operadora de plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 5 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital